Tribunal: TJPA
Processo: 0008994-11.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 214.002 â ALEGAÃÃO DE CONTRADIÃÃO NA ANÃLISE DAS PROVAS â REJEITADA â PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS â ALEGAÃÃO DA DEFESA SEM COMPROVAÃÃO NOS AUTOS - MERA REDISCUSSÃO DE MATÃRIA â ALEGAÃÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE â ACOLHIDO PARA SANAR A OMISSÃO â DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â INCABÃVEL â INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA â COMPETÃNCIA DA SECÃÃO DE DIREITO PENAL â EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste qualquer contradiÃ§Ã£o com relaÃ§Ã£o a anÃ¡lise das provas, entendimento supratranscrito foi utilizado para corroborar as provas constantes dos autos. Portanto, sendo o entendimento do relator baseado em elementos constantes dos autos, nÃ£o hÃ¡ que se falar em contradiÃ§Ã£o. 2. Ademais, verifica-se que o embargante pretende rediscutir matÃ©ria jÃ¡ analisada pela Corte. A alegaÃ§Ã£o de que a vÃtima foi induzida por sua mÃ£e a relatar o abuso, como forma de vinganÃ§a, nÃ£o restou comprovada pela defesa. 3. In casu, o embargante reporta-se a questÃμes meritÃ3rias que foram objeto do recurso de apelaÃ§Ã£o, devidamente julgadas no acordÃ£o embargado, demonstrando que o mesmo pretende rediscutir matÃ©ria jÃ¡ analisada. 4. Com relaÃ§Ã£o a suposta omissÃ£o relativa ao pedido de concessÃ£o do direito de recorrer em liberdade, a reconheÃ§o e passo a sanÃ¡-la, esclarecendo que o pedido Ã© incabÃvel, em virtude da inadequaÃ§Ã£o da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado atravÃ©s de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.5. Embargos conhecido e parcialmente acolhido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008994-11.2011.814.0401.
EMBARGANTE:
LEVI VAZ DE BARROS.
EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.
EMBARGADO:
ACÓRDÃO 214.002.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 214.002

- ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS - REJEITADA - PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS - ALEGAÇÃO DA DEFESA SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE - ACOLHIDO PARA SANAR A OMISSÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COMPETÊNCIA DA SECÇÃO DE DIREITO PENAL - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Inexiste qualquer contradição com relação a análise das provas, entendimento supratranscrito foi utilizado para corroborar as provas constantes dos autos. Portanto, sendo o entendimento do relator baseado em elementos constantes dos autos, não há que se falar em contradição.
2.

Ademais, verifica-se que o embargante pretende rediscutir matéria já analisada pela Corte. A alegação de que a vítima foi induzida por sua mãe a relatar o abuso, como forma de vingança, não restou comprovada pela defesa.
3.

In casu
, o embargante reporta-se a questões meritórias que foram objeto do recurso de apelação, devidamente julgadas no acordão embargado, demonstrando que o mesmo pretende rediscutir matéria já analisada.
4.

Com relação a suposta omissão relativa ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, a reconheço e passo a saná-la, esclarecendo que o pedido é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
5.

Embargos conhecido e parcialmente acolhido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 24 de junho de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008994-11.2011.814.0401.
EMBARGANTE:
LEVI VAZ DE BARROS.
EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.
EMBARGADO:
ACÓRDÃO 214.002.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o V. Acórdão 214.002, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como ora embargante, LEVI VAZ DE BARROS.

Aduz o embargante que o acórdão supramencionado padece de omissão e contradição, com relação as alegações da vítima e acerca do direito do Embargante de recorrer em liberdade, pelo que requer que sejam sanadas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls. 356/358-v, pelo conhecimento e parcial acolhimento do Embargos de Declaração, para que tão somente reste consignado no acordão que o pleito para recorrer em liberdade é matéria a ser discutida em sede de
habeas corpus
.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO

Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão nº. 214.002 da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau.

O embargante alega que houve contradição na decisão entre a defesa e o contraposto no acórdão, uma vez que a defesa alegou que a genitora da vítima teria implantado memórias falsas na menor, no afã de destruir a vida do embargante. Desta forma, o trecho a seguir, constante do acórdão, seria contraditório:

¿por conseguinte , não é crível que uma menina de apenas 05 anos de idade coloque-se, inescrupulosamente, na condição de vítima, conseguindo ludibriar a mãe, experts, membros do Ministério Público e demais envolvimentos, submetendo-se à publicidade de um crime tão abjeto com intuito de prejudicar um inocente¿

Verifica-se que inexiste qualquer contradição com relação a análise das provas, entendimento supratranscrito foi utilizado para corroborar as provas constantes dos autos. Portanto, sendo o entendimento do relator baseado em elementos constantes dos autos, não há que se falar em contradição.

Ademais, verifica-se que o embargante pretende rediscutir matéria já analisada pela Corte. A alegação de que a vítima foi induzida por sua mãe a relatar o abuso, como forma de vingança, não restou comprovada pela defesa.

Para o acolhimento dos embargos, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal,
in verbis
:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

In casu
,
o embargante reporta-se a questões meritórias que foram objeto do recurso de apelação, devidamente julgadas no acordão embargado, demonstrando que o mesmo pretende rediscutir matéria já analisada.

Com relação a suposta omissão relativa ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, a reconheço e passo a sana-la, esclarecendo que o pedido é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito. 3. Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos. 4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 5. De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade. (2020.00406650-77, 211.695, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
e os
acolho, em parte, para sanar a omissão alegada, nos termos do voto
, mantendo
in totum o
Acórdão nº. 214.002, em todos os demais termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 24 de junho de 2021.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator